Tribunal: TCU
Processo: 000.082/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento da determinação prolatada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 13.410/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento do cumprimento da determinação prolatada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 13410/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar não atendida a determinação constante no subitem 9.2 do Acórdão 13410/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. aplicar ao Sr. Marcellus José Barroso Campêlo, com fundamento no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.4. dar continuidade ao presente monitoramento, por meio da realização de nova diligência à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, para que, em atenção ao Acórdão 13410/2020-TCU-Primeira Câmara , encaminhe a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, documentação comprobatória do cálculo da quantidade de ambulâncias efetivamente necessárias ao cumprimento do Contrato 22/2020, com base em critérios técnicos e objetivos, calcados no nível de atendimentos real e na expectativa para os próximos meses, e, a partir desse cálculo, promova a imediata supressão dos serviços que porventura se mostrem excessivos, inclusive, se necessária a redução superior a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto, mediante tratativas com o contratado que busquem a efetiva defesa do interesse público, conforme já determinado no item 9.2 do Acórdão 13410/2020-TCU-Primeira Câmara , sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/92; 9.5. alertar o atual Secretário de Saúde do Estado do Amazonas que o não atendimento injustificado da diligência mencionada no subitem anterior deste Acórdão poderá ensejar a aplicação de nova multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Sr. Marcellus José Barroso Campêlo e à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas.